Tribunal: TJBA
Processo: 8036605-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036605-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO. LEI ESTADUAL N.º 14.892/2025. INCOMPATIBILIDADE COM GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE NOMINAL OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, visando à anulação da supressão do adicional de insalubridade a partir de junho de 2025, com pedido de reimplantação da vantagem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão do adicional de insalubridade, com fundamento em lei superveniente que veda sua cumulação com a GSP, exige prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se a referida supressão viola o direito à irredutibilidade remuneratória ou configura ilegalidade passível de controle por mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a controvérsia é de direito e pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. Reconhece-se que a Lei Estadual n.º 14.892/2025 estabeleceu incompatibilidade expressa entre a Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP) e o adicional de insalubridade, vinculando a atuação administrativa. 5. Afirma-se que a supressão do adicional decorre de ato vinculado à lei superveniente, não se tratando de ato discricionário ou punitivo, mas de adequação automática ao novo regime jurídico. 6. Afasta-se a necessidade de processo administrativo prévio, por se tratar de aplicação direta de norma geral e abstrata, e não de revisão individual de ato administrativo. 7. Constata-se que não houve redução nominal da remuneração, pois o valor anteriormente pago a título de insalubridade foi absorvido pelo aumento do vencimento básico, caracterizando reestruturação remuneratória. 8. Reitera-se que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração legislativa da composição da remuneração, desde que preservada a irredutibilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de lei que estabelece incompatibilidade entre vantagens remuneratórias autoriza a supressão de uma delas sem necessidade de processo administrativo prévio, por se tratar de ato vinculado. 2. A reestruturação da composição remuneratória do servidor público é lícita, desde que não implique redução nominal da remuneração global. 3. Inexiste direito adquirido à manutenção de adicional como parcela autônoma quando sua supressão decorre de alteração legislativa válida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual n.º 14.892/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); STF, ARE 1.577.656 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/03/2026; STJ, RMS 72.765/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2025; TJBA, MS 8043201-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 31/03/2026; TJBA, MS 8045519-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues Miranda, j. 20/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.° 8036605-17.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator